Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DUPLICATAS MERCANTIS. FORO COMPETENTE. PRAÇA DE PAGAMENTO OU DOMICÍLIO DO DEVEDOR. FORO ALEATÓRIO. LEI N. 14.879/2024. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência para processar execução fundada em duplicatas mercantis, ajuizada em foro diverso da praça de pagamento indicada nos títulos e do domicílio do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o foro competente para execução de duplicatas mercantis sem aceite; (ii) estabelecer se é possível a declinação de competência relativa de ofício quando identificado foro aleatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do juiz natural (CF/1988, art. 5o, LIII) impede a escolha arbitrária do foro e impõe a observância das regras objetivas de competência.
4. O art. 17 da Lei n. 5.474/1968 fixa como competentes o foro da praça de pagamento ou o do domicílio do devedor, aplicando-se também o art. 53, III, ‘d’, do CPC.
5. Em duplicatas sem aceite, não se reconhece a validade de cláusula de eleição de foro unilateralmente estipulada pelo credor, nos termos do art. 63, §1o, do CPC.
6. O ajuizamento em foro aleatório viola o art. 781 do CPC e o princípio do juiz natural, autorizando a declinação de competência.
7. A Lei n. 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC para prever que a cláusula de eleição de foro só é válida se vinculada ao negócio jurídico e relacionada ao domicílio das partes ou ao local da obrigação, e para permitir a declinação de competência de ofício quando identificado foro aleatório (§§1o e 5o).
8. Constatado que as duplicatas indicam praça de pagamento no Centro do Rio de Janeiro e que o devedor possui domicílio no mesmo município, a decisão que declinou a competência para a comarca do Rio de Janeiro/RJ deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O foro competente para execução de duplicata mercantil é o da praça de pagamento constante do título ou o domicílio do devedor, nos termos do art. 17 da Lei 5.474/1968 e do art. 53, III, ‘d’, do CPC. 2. Cláusula de eleição de foro unilateralmente estipulada pelo credor não possui validade em duplicatas sem aceite. 3. O ajuizamento em foro aleatório autoriza a declinação de competência relativa de ofício, conforme art. 63, §5o, do CPC, com redação dada pela Lei n. 14.879/2024.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIII; CPC, arts. 1o, 5o, 8o, 14, 46, 53, III, ‘d’, 63, §§1o e 5o, e 781; Lei no 5.474/1968, art. 17; Lei no 14.879/2024. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003141, 0749245-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22.05.2025, DJe 04.06.2025.